Tribunal: TJDFT
Processo: 0752867-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752867-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: LUCIA CRISTINA DUMARESQ SOBRAL, JOSE SOBRAL NETO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela de Urgência – Fornecimento de Medicamento Não Padronizado – Risco de Dano – Não Demonstração – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento por meio da qual as agravantes pedem a concessão de efeito suspensivo, para sustar os efeitos de decisão liminar proferida na origem, por meio das qual foi determinada a obrigatoriedade de custeio do medicamento Venetoclax, em uso continuo: 100mg VO d1, 200mg VO d2 e 400mg VO D2 e 28 no 1o mês, mantendo “400mg/d D1-28 nos ciclos subsequentes” ao autor, conforme prescrição médica. Segundo as recorrentes, a obrigação de custeio é indevida, porquanto a doença do agravado não é de tratamento obrigatório pelos planos de saúde. Defende, ainda, que o medicamento solicitado é de uso não padronizado e, portanto, não está incluso Diretriz de Utilização (DUT 64) estabelecida pela Agência Nacional de Saúde - ANS. As empresas afirmam que estão cumprindo fielmente a decisão recorrida. Porém, em razão do risco de não conseguirem reaver o valor indevidamente dispendido, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na hipótese, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pretendido. Explico. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o juízo a quo deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, nos seguintes termos: "Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por LUCIA CRISTINA DUMARESQ SOBRAL e JOSÉ SOBRAL NETO em face de SULAMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE com pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que forneça o medicamento Venetoclax continuo: 100mg VO d1, 200mg VO d2 e 400mg VO D2 e 28 no 1o mês”, mantendo “400mg/d D1-28 nos ciclos subsequentes” ao autor, conforme prescrição médica. É o breve relatório. DECIDO. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre os autores e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os requerentes são destinatários finais do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2o e 3o do CDC. O requerente é beneficiário do plano de saúde operado pela requerida, na condição de dependente da autora, que é a titular do plano (id. 178141941). Os relatórios médicos sob id’s 178143246, 178143250 e 178143254 indicam que o autor possui neoplasia mielodisplasica/leucemia mieloide aguda e necessita do tratamento acima mencionado para fins de melhora de seu quadro clínico O indeferimento de cobertura apresentada pela requerida se limita a informar que a recusa de cobertura decorre do medicamento não estar contemplado no rol de procedimentos médicos publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS . Embora justificado o posicionamento da parte ré, a ela não incumbe, tecnicamente, definir o tipo de tratamento médico a que deverá ser submetido o autor, porquanto somente o profissional que o acompanha poderá decidir a esse respeito. Ademais, o rol apresentado pela Resolução da ANS é de natureza exemplificativa e não poderá impedir a realização do tratamento adequado, sob pena de ofensa ao próprio objeto do contrato, que é a assistência integral à saúde do consumidor. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DE SAÚDE DA ANS. LISTA EXEMPLIFICATIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. Comprovada a necessidade e a urgência de tratamento médico, deve-se determinar à companhia de seguro de saúde o fornecimento de medicação constante da prescrição, haja vista que cabe ao médico assistente a escolha da melhor terapêutica para melhorar o quadro de saúde do segurado. 2. A simples afirmação de que o medicamento não se encontra no rol de procedimentos instituído pela ANS não constitui óbice bastante para impedir o fornecimento do fármaco indispensável à saúde, mormente porque se trata de rol meramente exemplificativo, definidor de uma cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1776891, 07298707720238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não havendo exclusão de cobertura quanto à patologia que acomete o autor, reconheço, mesmo nesse juízo embrionário, a plausibilidade do direito por ele invocado quanto ao fornecimento do fármaco para seu tratamento. O perigo de dano irreparável mostra-se evidente, porquanto a ausência do tratamento mencionado pode ocasionar piora do seu quadro clínico e prejudicialidade manifesta, por força da moléstia que o acomete. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que, no prazo máximo de 7 dias, a contar de sua intimação, forneça ao autor, JOSE SOBRAL NETO, o medicamento “Venetoclax”, na forma da prescrição médica acostada, a fim de não gerar solução de continuidade no seu tratamento de saúde, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).” A controvérsia recursal, suscitada nesta instância recursal, cinge-se em averiguar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, com o desiderato de obrigar, liminarmente, o fornecimento pela operadora do seguro saúde do medicamento Venetoclax, para o tratamento de LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA (CID 92.0). É importante mencionar que não assiste razão às agravantes quanto à inexistência de obrigatoriedade de cobrir tratamentos relacionados com a doença em tema, porquanto, nos termos do artigo 10 da Lei 9.656, os planos de saúde estão obrigados a custear o tratamento de todas as doenças devidamente registradas com CID: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei” Quanto ao fornecimento de medicamento a ser utilizado de maneira não padronizada, entendo que se faz necessária a melhor análise da questão. O medicamento está devidamente registrado pela ANVISA e é padronizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, para o tratamento de outras formas de leucemia. Faz-se necessária, então, a avaliação do Núcleo – NATJUS – sobre o tema. Entendo que, no caso concreto, a interrupção do tratamento do agravado pode trazer danos irreversíveis para sua saúde. De outro lado, o risco a ser suportado pelo plano de saúde está adstrito à seara econômica. Em uma ponderação dos valores envolvidos, compreendo que o risco enfrentado pela agravada é mais severo do que aquele a ser suportado pelo plano de saúde. Dessa maneira, faz-se necessária a manutenção dos efeitos da decisão recorrida, ao menos até a análise da questão pelo colegiado. Anoto que os recursos nessa Turma são de rápida tramitação. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intimem-se a agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator